Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-76.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000186-76.2020.8.11.9005.
Agravante: SILVANA DE FÁTIMA CARDOSO.
Agravados: MUNICÍPIO DE CÁCERES e ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1005092-55.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinado à agravada o fornecimento do medicamento indicado na inicial (XARELTO 20 mg).
Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que o medicamento pleiteado na inicial é o único indicado ao quadro clinico da paciente.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer o medicamento vindicado, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pela agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, o parecer técnico do NAT informa que o fármaco solicitado não é fornecido pelo SUS, e que possui o medicamento “Marevan (Varfarina)”, possuindo a mesma eficácia do medicamento pleiteado na inicial.
Ainda, não se verifica nos autos a justificativa médica suficiente para a prescrição apenas do medicamento Xarelto 20mg, em detrimento do outro medicamento fornecido pelo SUS, qual seja, “Marevan (Varfarina)”.
Ademais, o parecer não indicou urgência que justifique o tratamento preferencial à agravante em relação aos demais usuários do SUS.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, a despeito de ser comprovada a necessidade do medicamento, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Portanto, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora